Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714761-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE RECORRIDO: DARIONE DE MELO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DOS ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REGRA ORDINÁRIA. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTE. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo razão para aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando restou demonstrado nos autos que a parte autora tinha condições de comprovar suas alegações não existindo causas relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui autorização legal para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). Não havendo imputação de fato ou conduta desabonadora à recorrente, não há que falar na retirada de texto jornalístico publicado. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico. Não comprovada a ocorrência de abuso da liberdade de imprensa, com reportagem que respeita os limites do animus narrandi, incabível a condenação em danos morais. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada, pois os embargos de declaração opostos não tiveram caráter protelatório; c) artigos 373 do CPC, bem como 12, 186, 187, 884, 927 e 953, todos do Código Civil, sustentando que a publicação veiculada pelo recorrido teria extrapolado o dever de informação, violando seus direitos de personalidade, bem como apontando equívoco na distribuição do ônus da prova. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 1.026 do CPC. Isso porque “A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1253932/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto a indicada ofensa aos artigos 373 do CPC, bem como 12, 186, 187, 884, 927 e 953, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que, ausente o caráter abusivo da matéria jornalística, não há falar em dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1785639/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Por fim, também não merece prosseguir o recurso extraordinário quanto a apontada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, pois para que fosse possível ao STF dissentir da conclusão da turma julgadora quanto a ocorrência do dano moral decorrente da matéria publicada, seria necessário, antes, o reexame de provas, providência inviável na presente via, pelo óbice imposto pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: RE 1237531 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 28/2/2020 e também o AI 753506 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 19/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009